Tribunal: TJPA
Processo: 0024433-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024433-23.2013.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREV DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DELINEADOS PELO STJ NO RESP Nº 1.340.553/RS. EQUÍVOCO NA DELIMITÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1.

Em sede de preliminar, o apelante sustenta a nulidade do
decisum
em razão de equívoco na delimitação dos marcos legais considerados na contagem do prazo prescricional, na esteira dos preceitos delineados pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos.

2.

Considerando que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis

em 16/06/2015, a prescrição intercorrente somente teria se processado em 16/06/2021, decorridos 01 ano de suspensão e 05 anos do prazo prescricional, conforme previsão do item 4.2 do REsp nº 1.340.553/RS.

3.

A sentença, proferida em 13/10/2020, equivocadamente consignou que o prazo prescricional teve início em 06/2014 e término em 06/2020, o que impõe a sua cassação e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação

e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito e processados os requerimentos apresentados pelo Estado do Pará dentro do prazo prescricional.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Servidores do Instituto de Previdência de Belém - ASSIPREB
tendo como objetivo a reforma do Acórdão Id n° 2691999 proferido pela E. 2ª Turma Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Gratificação de Tempo Integral com Pedido de Antecipação de Tutela manejada em face do
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
.

O embargante suscita que o Acórdão embargado não observou os efeitos erga omnes da decisão colegiada sobre os efeitos temporários da constitucionalidade da Lei e pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 8.953/2012, a partir da publicação do Acórdão proferido nos autos do processo n° 00224443-23.2013.8.14.0000.

A embargada não ofertou Contrarrazões. (Id n° 3442708)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor do débito tributário não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos
[1]
.

O Estado do Pará objetiva a anulação da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sede de preliminar, o apelante sustenta a nulidade do
decisum
em razão de equívoco na delimitação dos marcos legais considerados na contagem do prazo prescricional, na esteira dos preceitos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifo nosso)

Conforme as informações contidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo apelante, o crédito tributário executado seria decorrente do Auto de Infração nº 082006510000153-2, lavrado em 20/07/2006, com inscrição na Dívida Ativa em 05/11/2007 (ID 6288847 - Pág. 3).

A ação foi ajuizada em 08/08/2008 (ID 6288847 - Pág. 1) e o despacho ordenador da citação foi proferido em 20/05/2009 (ID 2777559 - Pág. 1), sendo a empresa citada pelo correio, com aviso de recebimento, em 02/07/2009 (ID 6288847 - Págs. 8 e 9).

Em 09/08/2012 a Fazenda Pública requereu o bloqueio judicial de valores via sistema BacenJud (ID 6288847 - Pág. 11) e em
16/06/2015
teve vista dos autos e tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis (ID 6288849 - Pág. 10), o que deu início, automaticamente, à contagem do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, findo o qual passou a ser computado o prazo quinquenal da prescrição intercorrente (art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei de Execução Fiscal
[2]
e art. 174 do Código Tributário Nacional
[3]
), consoante a previsão do item 4.2 do REsp nº 1.340.553/RS.

Assim, verifico que, no caso sob exame, a prescrição intercorrente somente teria se processado após
16/06/2021
, de modo que a sentença, proferida em 13/10/2020, extinguiu indevidamente o processo ao consignar que o prazo prescricional teve início em 06/2014 e término em 06/2020 (ID 6288854 - Págs. 7 a 9).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito e processados os requerimentos apresentados pelo Estado do Pará dentro do prazo prescricional.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

[2]
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) (...)

[3]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Belém, 27/09/2023